Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-80.2020.8.11.0077
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000969-80.2020.8.11.0077

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, NULIDADE DO DECRETO QUE AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[SIDNEY GASQUES BORDONE - CPF: 041.237.351-34 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CADUCIDADE DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO EFETIVA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CADUCIDADE DO DECRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de caducidade do Decreto Estadual nº 1.796/1997, que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco. Alega-se a falta de implementação da unidade de conservação devido à inércia do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se a falta de efetiva desapropriação e implementação de medidas administrativas, como o plano de manejo, resulta na caducidade do decreto expropriatório e extinção da unidade de conservação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece que a criação, alteração ou extinção de unidades de conservação exige lei específica (art. 225, §1º, III). A inércia do Poder Público não implica a extinção automática da unidade ou a caducidade do decreto. Precedentes do tribunal confirmam que a validade do ato jurídico de criação da unidade de conservação não é afetada pela ausência de desapropriação ou plano de manejo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento: "A ausência de medidas administrativas para a efetiva implantação de unidade de conservação não implica a caducidade do decreto expropriatório."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIDNEY GASQUES BORDONE
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Caducidade de Decreto Expropriatório do Parque Estadual Serra Ricardo Franco nº 1000969-80.2020.8.11.0077, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou honorários de sucumbência em R$ 7.000,00.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, argumentando que o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, criado pelo Decreto Estadual nº 1.796/1997, jamais foi efetivamente implantado.

Afirma que, passadas mais de duas décadas desde a sua criação, não houve qualquer medida concreta por parte do Estado para a efetiva implementação da unidade de conservação, incluindo a ausência do plano de manejo e a delimitação precisa da área do parque.

Sustenta, ainda, que não foram observados os prazos legais para a desapropriação das áreas particulares incluídas no parque, e que o próprio Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público Estadual e o Estado de Mato Grosso comprova o descumprimento desses prazos.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja declarada a caducidade do Decreto Estadual nº 1.796/1997, além da condenação do apelado em honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 179139316).

Com vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (id.

215090162).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
DR
A
.
SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA
, OAB/
MT
15906-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIDNEY GASQUES BORDONE
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Caducidade do Decreto Expropriatório do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

De acordo com o apelante, o Decreto Estadual nº 1.796/1997, que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco (PESRF), não foi seguido das devidas providências administrativas para sua efetiva implantação, como a desapropriação das áreas inseridas na unidade de conservação e a elaboração do plano de manejo no prazo legal de cinco anos.

Defende, portanto, que houve a caducidade dos efeitos expropriatórios do decreto, uma vez que o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte por mais de duas décadas, sem adotar as medidas necessárias para a implantação da unidade de conservação.

Com efeito, a controvérsia cinge-se em determinar se a ausência de efetivas providências administrativas, como a elaboração do plano de manejo e a desapropriação das áreas privadas inseridas na unidade de conservação, acarretaria a caducidade do Decreto Estadual nº 1.796/1997 e, consequentemente, a extinção do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Contudo, não há razão para acolhimento do recurso.

De início, cabe destacar que a criação de unidades de conservação está fundamentada na Constituição Federal, que em seu artigo 225, §1º, III, impõe ao Poder Público a obrigação de definir e proteger espaços territoriais especialmente protegidos, sendo vedada sua alteração ou extinção, salvo por meio de lei específica.

A alteração, redução ou extinção de unidades de conservação, nos termos do artigo 225, §1º, III, da Constituição Federal, somente pode ocorrer mediante lei específica, sendo inaplicável a tese de que a simples ausência de desapropriação ou de implementação de medidas administrativas para a gestão da unidade, como a elaboração do plano de manejo, resultaria na extinção da unidade de conservação ou na caducidade do decreto que a instituiu.

A demora na desapropriação ou na implementação do plano de manejo não enseja a caducidade da unidade de conservação, pois o decreto que a criou constitui ato jurídico perfeito, cuja validade persiste, independentemente da inércia administrativa.

Nesse sentido, é o precedente desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO POPULAR – DECRETO ESTADUAL Nº 1.796/1997 – CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO (PESRF) – AMICUS CURIAE – AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE – CADUCIDADE DOS EFEITOS EXPROPRIATÓRIOS – REJEITADA – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – EXTINÇÃO, REDUÇÃO OU RECATEGORIZAÇÃO – RESERVA LEGAL – ARTIGO 225, §1º, III, DA CF/88 – ÁREAS INSERIDAS NA FAIXA DE FRONTEIRA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE/LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA EDIÇÃO DO DECRETO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Os pedidos formulados pelo amicus
curiae
não podem acarretar ampliação do objeto da demanda, sob pena de caracterização de julgamento extra petita. A caducidade do Decreto Estadual nº 1.976/1997 não se enquadra como ato lesivo estabelecido na Lei nº 4.717/65, razão pela qual não pode ser acolhida em ação popular. Nos termos do art. 20, II, da CF, somente são bens da União as terras devolutas indispensáveis à defesa da fronteira, área esta que pode estar inserida em área de domínio privado. Caso a área do Parque estivesse inserida em área de domínio da União, eventual exame da matéria quanto à ilegalidade do decreto que a criou estaria afeto à competência da Justiça Federal, por se tratar de competência absoluta. Por expressa exigência constitucional, as Unidades de Conservação podem ser criadas por ato do Poder Público (lei ou decreto), mas apenas extintas, reduzidas ou recategorizadas por lei, nos termos do artigo 225, §1º, III, da CF/88. O Parque Estadual Serra Ricardo Franco foi criado por decreto executivo válido segundo a legislação vigente à época, portanto, ato jurídico perfeito consolidado. Somente por lei específica pode ser alterada sua destinação ou extinta a unidade de conservação, conforme o artigo 225, §1º, III, da CF, o artigo 22, §7º, da Lei 9.985/00, o artigo 30, §4°, da Lei Estadual n° 9.502/2011 e o artigo 38 da Lei Complementar Estadual n° 38/95. Nem a caducidade da declaração de utilidade pública prevista no artigo 10 do Decreto-lei 3.365/41 nem a demora do Poder Público em desapropriar todas as áreas que integram a unidade de conservação implicam extinção desta área de proteção ambiental. –
grifo
nosso

(N.U 0022705-95.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)

Embora constatado que o recurso deve ser desprovido com base nos fundamentos expostos, faz-se necessário tecer algumas considerações adicionais sobre o paradigma mencionado, de modo a ilustrar como esta Corte já enfrentou a questão. Deste modo, apresentarei sucintamente as razões que me levam a compartilhar do mesmo entendimento, reforçando a importância de se preservar a coerência com a jurisprudência consolidada, bem como o equilíbrio entre os direitos envolvidos.

O julgamento refere-se a uma Ação Popular que questionava a validade do Decreto Estadual nº 1.796/1997, que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco (PESRF), localizado em Mato Grosso. A ação foi movida pelo cidadão Dílson Ferreira Coelho, alegando que o decreto havia caducado devido à falta de desapropriação das terras no prazo de cinco anos, conforme o Decreto-Lei nº 3.365/41. Além disso, argumentava que o decreto era lesivo ao patrimônio público, especialmente porque não houve a regularização fundiária e que partes do parque incluíam terras pertencentes à União, que não poderiam ser desapropriadas pelo Estado.

O então Relator Substituto, Juiz de Direito convocado Gilberto Lopes
Bussiki
, proferiu voto no sentido de que os efeitos expropriatórios do decreto haviam de fato caducado, uma vez que o Estado de Mato Grosso não desapropriou as terras no prazo de cinco anos, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº 3.365/41. Ele argumentou que a não realização das desapropriações implicava a caducidade do ato expropriatório, invalidando os efeitos do decreto. Além disso, fundamentou que o decreto era lesivo ao patrimônio público e ilegal, especialmente por incluir terras da União, o que não poderia ser feito sem autorização legislativa.

Compunha o julgamento do recurso como 1º vogal, o também juiz convocado Edson Dias Reis, como 2ª vogal, Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3º vogal, Exmo. Des. Márcio Vidal, 4º vogal, Exma. Desa. Maria Erotides Kneip e como presidente da câmara a Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

O 1º vogal acompanhou o voto do Relator.

A 2ª vogal, Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, divergiu do relator, rejeitando a tese de caducidade. A Desa. Maria Aparecida Ribeiro argumentou que o Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece o prazo de cinco anos para desapropriação, não se aplicava diretamente ao caso de unidades de conservação, que seguem regras específicas previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/2000).

Conforme constou de seu voto, a criação de parques como o PESRF não depende da desapropriação imediata das terras, sendo suficiente o ato de criação para garantir a proteção ambiental. Também foi ressaltado que a caducidade dos efeitos expropriatórios não extinguiria a unidade de conservação, pois isso só poderia ocorrer mediante lei específica, conforme o art. 225 da Constituição Federal.

O 3º vogal, Exmo. Des. Márcio Vidal acompanhou o voto da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, reafirmando que o interesse público ambiental prevalece sobre a questão da caducidade dos efeitos expropriatórios. Destacou, ademais, que a preservação do meio ambiente e a criação de unidades de conservação seguem uma lógica própria e mais ampla, que não pode ser limitada pela inércia na realização de desapropriações.

Também acompanhando o voto da 2ª vogal, a Exma. Desa. Maria Erotides Kneip destacou que no caso de unidades de conservação, a preservação ambiental é o objetivo maior, e que o decreto que cria um parque não pode caducar automaticamente pela ausência de desapropriações dentro de um prazo determinado.

Desse modo, por maioria, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso rejeitou a prejudicial de caducidade dos efeitos expropriatórios do Decreto nº 1.796/1997 e, no mérito, negou provimento ao recurso do autor, sob o fundamento de que o decreto que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco continua válido, mesmo sem a efetivação das desapropriações.

O entendimento majoritário, portanto, foi o de que: 1) a caducidade dos efeitos expropriatórios não se aplica diretamente às unidades de conservação, que seguem regras específicas previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/2000), 2) a extinção ou modificação de uma unidade de conservação, como o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, só pode ocorrer por lei específica, conforme o art. 225, § 1º, III, da Constituição Federal e 3) a preservação ambiental tem prioridade, e a ausência de desapropriação não afeta a validade do decreto que criou o parque.

Destarte, o principal ponto discutido foi a alegada caducidade dos efeitos expropriatórios do Decreto nº 1.796/1997, com base no art. 10 do Decreto-Lei n.º 3.365/41, que estabelece o prazo de cinco anos para que as desapropriações sejam efetivadas sob pena de caducidade. Entretanto, como corretamente apontado no voto vencedor, não se pode ser aplicado tal entendimento de modo automático às situações que envolvem a criação de unidades de conservação ambiental. A distinção entre a declaração de utilidade pública, elemento típico do processo expropriatório comum, e o complexo regime jurídico que rege a implementação de unidades de conservação é inequívoca. Este último, ao contrário das desapropriações ordinárias, está pautado por normas específicas que visam salvaguardar o meio ambiente, sendo imperioso que se reconheça a sua autonomia normativa frente à legislação geral aplicável às desapropriações.

Embora o Decreto n.º 3.365/41 regule desapropriações em geral, a Lei n.º 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), estabelece que a criação de parques e outras áreas de proteção ambiental não se submete ao mesmo regime das desapropriações comuns.

O parque é uma área de domínio público, e a desapropriação das terras particulares é uma etapa do processo de implementação da unidade, não um fator determinante para a existência da unidade de conservação em si. A criação de uma unidade de conservação e seus objetivos de proteção ambiental têm um caráter público e permanente, que não pode ser anulado pela mera inércia administrativa.

Mesmo que as desapropriações não tenham sido efetivadas no prazo estabelecido, isso não implica a nulidade do decreto que criou o parque. Conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal já mencionado, a alteração ou supressão de áreas especialmente protegidas, como as unidades de conservação, somente pode ser realizada por lei específica, o que reforça a impossibilidade de se falar em extinção da unidade de conservação pela via da caducidade. Esse entendimento evita a desintegração da política ambiental e garante a preservação do meio ambiente.

Em que pese a natureza individual da presente Ação Declaratória, em que o requerente busca a declaração de caducidade do decreto apenas para conseguir regularizar sua propriedade, é necessário abordar a presente demanda, predominantemente, sob o viés coletivo, pois os impactos econômicos e sociais da extinção do Parque Estadual Serra Ricardo Franco seriam gigantescos.

A declaração de caducidade dos efeitos expropriatórios resultaria em uma verdadeira lesão ao patrimônio público, pois geraria a necessidade de indenização em larga escala. Além do ônus financeiro ao erário estadual, a extinção do parque ou a perda de sua efetividade prejudicaria a proteção ambiental e comprometeria a conservação de recursos naturais de valor incalculável, além de impactar negativamente a imagem do Estado em questões ambientais.

Há que se reconhecer a inércia do Estado de Mato Grosso em relação à efetiva implementação do Parque, todavia, conforme destacado pelos eminentes pares no julgamento anterior, a solução para essa situação não é a anulação do decreto, mas sim o cumprimento das obrigações administrativas pendentes, como a regularização fundiária e a execução do plano de manejo. Como bem apontado nos votos da Desa. Maria Aparecida Ribeiro e do Des. Márcio Vidal, o prazo para a regularização das terras e a elaboração do plano de manejo não interfere na validade do decreto, mas exige uma atuação mais eficaz por parte do poder público.

Concluo, dessa forma, que o Poder Público, ao criar o Parque Estadual Serra Ricardo Franco por meio do Decreto Estadual nº 1.796/1997, observou as normas vigentes à época, e, eventual alteração ou extinção do parque deve seguir o devido processo legislativo, conforme prevê a Constituição Federal.

O Poder Público, ao criar o Parque Estadual Serra Ricardo Franco por meio do Decreto Estadual nº 1.796/1997, observou as normas vigentes à época. Eventual alteração ou extinção do parque deve seguir o devido processo legislativo, conforme prevê a Constituição Federal.

Ademais, tramita perante a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017, que visa sustar os efeitos do Decreto nº 1.796/1997, o que reforça a necessidade de respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Eminentes
pares,

O presente caso demanda um estudo mais aprofundado.

Tivemos algo parecido com a Serra do Cristalino e houve um julgamento de forma divergente por esta 2ª C
âmara de Direito Público e Coletivo.

D
e forma que peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Eminentes pares. Pedi vista dos autos, para uma melhor análise, pois vislumbrei que o presente caso demanda um estudo aprofundado.

O voto exarado pela e. Relatora, por não merecer reparos quanto à análise técnica e jurídica apresentada, será por mim integralmente acompanhado.

Contudo, entendo oportuno registrar algumas
considerações adicionais
diante da
peculiaridade da situação enfrentada por proprietários de áreas inseridas em unidades de conservação de proteção integral
, como é o caso do
Parque Estadual Serra Ricardo Franco
, objeto da presente demanda.

É fato notório que a criação de unidades de conservação, especialmente daquelas classificadas como de proteção integral,
impõe severas restrições ao uso da propriedade privada
, restringindo – ou mesmo impedindo – o exercício pleno do direito de propriedade, com reflexos diretos sobre a vida, a produção e o sustento dos proprietários afetados.

Ocorre que, apesar dessas restrições,
a desapropriação das áreas privadas inseridas no perímetro do parque permanece pendente
, passados mais de vinte anos da edição do decreto estadual que criou a unidade de conservação. Some-se a isso o fato de que o Estado, ao que tudo indica, ainda
não elaborou o plano de manejo da unidade
, instrumento essencial para estabelecer os usos permitidos, as regras de proteção e o zoneamento da área.

Esse cenário de suposta omissão estatal – seja quanto à regularização fundiária, seja quanto à elaboração do plano de manejo – produz grave insegurança jurídica, pois coloca os proprietários numa espécie de limbo:
não podem usufruir de suas terras
, sob pena de sanções ambientais,
mas tampouco são indenizados pelo Poder Público
, como determina a Constituição Federal.

Com efeito,
a omissão do Estado compromete a própria legitimidade da unidade de conservação
, pois a proteção ambiental não pode se dar em detrimento de direitos fundamentais, como o direito à propriedade e à justa indenização nos casos de desapropriação por utilidade pública.

Nessa linha, ainda que
não seja juridicamente possível reconhecer a caducidade do decreto de criação da unidade de conservação
, é imperioso destacar que o Estado
tem que se preocupar com o dever jurídico-constitucional de promover a regularização fundiária
, por meio da
edição de decreto expropriatório
e da
consequente desapropriação das áreas privadas
, com
pagamento de indenização justa, prévia e em dinheiro
, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

Ademais, o Estado de Mato Grosso deve dar cumprimento às obrigações assumidas no
Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual
, em especial no que diz respeito à
elaboração do plano de manejo do Parque Estadual Serra Ricardo Franco
e à sua
efetiva implementação
, de forma a compatibilizar a proteção ambiental com o respeito aos direitos legítimos dos proprietários.

Trata-se, em última análise, de exigir do Estado a
observância do princípio da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança legítima
, pilares que sustentam um Estado de Direito responsável e comprometido com a efetividade de direitos fundamentais.

Com essas considerações,
ACOMPANHO
o voto

da eminente Relatora, com este complemento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora com os adendos apresentados pelo 1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025